Tribunal: TJES
Processo: 5002054-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002054-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: JOEL DUARTE FERNANDO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra o Acórdão ID 2771368 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no cumprimento de sentença apresentado em face de
JOEL DUARTE FERNANDO
.

Irresignado, o Município embargante alega em suas razões ID 2868582 que o acórdão embargado incorreu em omissão não ter ignorado as suas razões no sentido de que o C. STJ possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de inclusão de obrigação não contemplada no título judicial em sede executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Contrarrazões em ID 2927223.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento aos embargos de declaração, na medida em que a presente via não pode ser utilizada para rediscutir o mérito do que já foi deliberado, fundamentadamente, no precedente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra o Acórdão ID 2771368 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no cumprimento de sentença apresentado em face de
JOEL DUARTE FERNANDO
.

Irresignado, o Município embargante alega em suas razões ID 2868582 que o acórdão embargado incorreu em omissão por ter ignorado as suas razões no sentido de que o C. STJ possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de inclusão de obrigação não contemplada no título judicial em sede executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Após analisar os autos e as razões expendidas pelo embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, o recorrente pretende, por meio do presente recurso, tão somente externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Isso porque com relação à alegada omissão, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que
“Não se tratam, pois, de verbas requeridas após o ajuizamento da demanda originária, mas, sim, de verbas que, pela natureza da gratificação e diante de previsão legal, eram devidas antes mesmo do ingresso da ação de conhecimento, cujo direito à percepção foi declarado por acórdão já transitado em julgado. Deste modo, não se discute, como alega o Município agravante, o cômputo de parcelas de gratificação de produtividade devidas após o manejo da ação e que, portanto, não estariam contempladas no título executado”
.

Com efeito, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre o ponto que o Município embargante indica como omisso, na medida em que este órgão fracionário decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

Sendo assim, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão do embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO JUDICIAL
– ALEGADA OMISSÃO -
MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
embargante alega em suas razões recursais que o acórdão embargado incorreu em omissão por ter ignorado as suas razões no sentido de que o C. STJ possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de inclusão de obrigação não contemplada no título judicial em sede executiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

2.
C
om relação à alegada omissão
o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que
“Não se tratam, pois, de verbas requeridas após o ajuizamento da demanda originária, mas, sim, de verbas que, pela natureza da gratificação e diante de previsão legal, eram devidas antes mesmo do ingresso da ação de conhecimento, cujo direito à percepção foi declarado por acórdão já transitado em julgado. Deste modo, não se discute, como alega o Município agravante, o cômputo de parcelas de gratificação de produtividade devidas após o manejo da ação e que, portanto, não estariam contempladas no título executado”
.

3.

Com efeito, é possível concluir que houve manifestação expressa sobre o ponto que o Município embargante indica como omisso, na medida em que este órgão fracionário decidiu acerca da questão debatida nos autos
. Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

4.
Recurso improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.